Tribunal: TJDFT
Processo: 0743759-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743759-66.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO RODRIGUES ANTUNES EMBARGADO: ESAVE MIDIA LTDA DESPACHO A parte autora, ora apelada, compareceu no ID 64540938 e requereu a desistência da ação, a qual é admissível somente até a prolação da sentença, conforme disposto no art. 485, § 5o do Código de Processo Civil (CPC). Diante do exposto, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste se mantém o interesse recursal. Retire-se o processo da pauta de julgamento da 36a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator